Tribunal: TJMT
Processo: 1011800-90.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011800-90.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SONIA LUCIA SCHOSSLER - CPF: 474.440.611-49 (RECORRENTE), CINDY SCHOSSLER TOYAMA - CPF: 004.716.791-27 (ADVOGADO), LEANDRO EDSON AMARAL - CPF: 307.849.148-00 (RECORRIDO), SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA - CPF: 728.355.591-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1011800-90.2021.8.11.0001

Origem:
6° Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Sonia Lucia Schossler

Recorrido(s):
Leandro Edson Amaral

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
23/08/2022

Ordem: 44

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR – BEM MÓVEL CUJA TRANSFERÊNCIA SE CONSUMA COM A TRADIÇÃO – ART. 1.226 DO CÓDIGO CIVIL – DIREITO À TRANSFERÊNCIA E REDIRECIONAMENTO DE MULTAS AO ADQUIRENTE A PARTIR DA ALIENAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA AO ÓRGÃO ESTADUAL DE TRÂNSITO POR PARTE DO ALIENANTE – EXIGÊNCIA DO ART. 134 DO CTB – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Em se tratando de bem móvel, a sua transferência

se perfectibiliza com a tradição, nos termos do art. 1.226 do Código Civil, assistindo a
o antigo proprietário do veículo o direito à transferência do bem
para o nome d
o adquirente,
junto a
o DETRAN.

Resta pacificada a jurisprudência no sentido de que se deve mitigar o artigo 134 do CTB diante de evidências da transferência da posse e propriedade do veículo, para fins de afastar a responsabilidade do antigo proprietário em relação às infrações praticadas após a alienação, mesmo que não tenha ocorrido a comunicação oportuna ao DETRAN.

RELATÓRIO

Cuida-se se Recurso Inominado interposto pela parte autora ante sentença em ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a qual determinou a transferência do veículo objeto dos autos para o nome do reclamado.

A parte recorrente pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados procedentes e o reclamado seja compelido a proceder ao pagamento de multas e IPVA registrados em desfavor da reclamante por débitos relativos ao bem.

O demandado, devidamente intimado, deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia dos presentes autos cinge-se em analisar a possibilidade de determinação judicial de transferência de veículo automotor, face à inércia da parte adquirente em proceder aos registros respectivos junto ao órgão de trânsito estadual.

Da análise dos documentos que acompanham a petição inicial, observa-se que a
demandante realizou a venda do veículo de sua propriedade,
HONDA/BIZ 125 ES’, cor PRETA, gasolina, ano e modelo de fabricação: 2007/2007, PLACA HGW1545, com RENAVAN no 930798880 e CHASI 9C2JA04207R091035
,
a qual está atualmente registrada perante o DETRAN/RO
.

Em que pese à tradição do veículo em favor do reclamado, registra-se que, não foi procedida à alteração de titularidade do bem junto ao órgão de trânsito responsável – e, consequentemente, junto ao Fisco estadual – ensejando o direcionamento à autora dos débitos tributários e multas posteriores.

Embora a transferência da propriedade de bem móvel para efeitos civis dependa tão-somente da tradição (art. 1.226 do Código Civil), em se tratando de veículo automotor tem-se a exigência de algumas formalidades adicionais na esfera administrativa, a fim de que a alteração de titularidade seja oponível ao DETRAN e ao Fisco Municipal e Estadual.

O art. 134 do CTB, conforme redação vigente entre 30/07/2015 e 13/10/2020, previa que o antigo proprietário responderia solidariamente até a data da comunicação de venda do bem caso não encaminhasse “ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado”.

Portanto, ausente a aludida comunicação, descabe a indenização pleiteada a título de danos morais pela autora, tendo em vista que ela própria deu azo aos alegados inconvenientes sofridos.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que tempestivo, e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
para reformar parcialmente a sentença impugnada
, nos termos do artigo
487
,
I
, do
Código de Processo Civil,
determinando a transferência do veículo em questão para o nome do reclamado ou de terceiro a seu critério
, bem como d
as multas infracionais registradas a partir da data da venda do veículo, ocorrida em junho de 2018, no prazo de 10 (dez) dias, contados do trânsito em julgado da presente decisão.

Sem custas e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022